Tribunal: TJSP
Processo: 2030504-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– Locação. Ação de despejo por falta de pagamento ora em fase de execução. Levantamento de penhora de imóvel. Indeferimento. Pedido de reconsideração igualmente indeferido. A recusa ao acolhimento de pedido de reconsideração não devolve a oportunidade para apresentar recurso com o fim de combater a decisão que pelo Juiz fora mantida. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030504-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.447
EMENTA – Locação. Ação de despejo por falta de pagamento ora em fase de execução. Levantamento de penhora de imóvel. Indeferimento. Pedido de reconsideração igualmente indeferido. A recusa ao acolhimento de pedido de reconsideração não devolve a oportunidade para apresentar recurso com o fim de combater a decisão que pelo Juiz fora mantida. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030504-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ÌARA FÁTIMA GIMENEZ, é agravado MAPEDI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2030504-57.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030504-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE
Iara Fátima Gimenez
AGRAVADO
Mapedi - Adminsitração de Imóveis Próprios
Ltda.
INTERESSADOS
Jodoserpa Transportes Ltda. e outros
COMARCA
Guarulhos - 8a Vara Cível
VOTO No 37.447
EMENTA – Locação. Ação de despejo por falta de
pagamento ora em fase de execução. Levantamento de penhora de imóvel.
Indeferimento. Pedido de reconsideração igualmente indeferido. A recusa ao
acolhimento de pedido de reconsideração não devolve a oportunidade para
apresentar recurso com o fim de combater a decisão que pelo Juiz fora
mantida. Agravo não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu pedido de
levantamento da penhora de imóvel.
A agravante insiste naquela providência.
Para tanto ela afirma que ser legítima proprietária do
referido bem e que a constrição lesa tal direito, assim como que o aludido imóvel
foi arrematado em leilão em ação trabalhista, sendo que a exequente foi
regularmente intimada da arrematação, mas a ela não se opôs, devendo-se ainda
levar em conta que os créditos lá versados contam com privilégio em relação aos
que ensejaram a presente propositura.
Ao agravo foi negado efeito ativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030504-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em decisão publicada em 19 de dezembro de 2019 o
Juiz indeferiu o pedido de levantamento de penhora “por não ter sido assegurado
à ora exequente oportunidade para se manifestar sobre a arrematação” (fls. 27 do
agravo).
A recorrente aqui informa que insistiu naquela medida
por meio de pedido reconsideração (fls. 287 a 292 da origem), mas que seu pleito
não foi acolhido (fls. 28 do agravo).
Realmente, por decisão publicada em 30 de janeiro de
2020 o Juiz indeferiu o pedido de reconsideração, nada tendo acrescentado ao
despacho original.
Ora, segundo decorre do regramento traçado pelo
Código de Processo Civil, a recusa ao acolhimento de pedido de reconsideração
não devolve a oportunidade para a parte apresentar recurso com o fim de
combater a decisão que pelo Juiz fora mantida.
E assim porque pedido de reconsideração não
interrompe, nem suspende prazo para interposição de recurso, que nesses casos
deve ser apresentado contra o primeiro despacho, não contra o que apenas o
manteve. Disso decorre que o agravo, aqui, afigura-se
manifestamente intempestivo relativamente à decisão original e descabido contra
o último pronunciamento, já que esse nada decidiu sobre o tema.
Em suma, do recurso não se conhece.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator